Tribunal: STF
Processo: Pet 9569
Classe: Pet
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PEDIDO DE ARQUIVAMENTO FORMULADO PELA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA. PETIÇÃO. DEPUTADO FEDERAL. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. DEFERIMENTO.
Relatório
    1. Notitia criminis apresentada por Ricardo Bretanha Schmidt, advogado, em desfavor do deputado federal Fausto Ruy Pinato.
    Sustenta que “no dia 02 de abril do corrente ano, a revista Veja publicou matéria jornalística que trata acerca de revelações trazidas pelo ex Deputado Federal Eduardo Cunha, dando conta que o Deputado Federal Fausto Ruy Pinato, então relator do processo de cassação ao qual o primeiro respondia no Conselho de Ética da Câmara de Deputados, teria solicitado o valor de 05 milhões de reais para opinar pelo arquivamento”.
    Requer “o encaminhamento da peça ao eminente PGR, para que se manifeste acerca da instauração de investigação criminal”.
    2. Em 14.4.2021, determinei vista à Procuradoria-Geral da República, que, em 21.10.2021, se manifestou nos seguintes termos:
    “Na Procuradoria-Geral da República, as pretensões persecutórias são apreciadas em autos de notitia crinnnis de acordo com os cânones do direito penal. No cabimento e na necessidade de inquérito judicial e medidas cautelares preparatórias, o órgão ministerial destina ao Supremo Tribunal Federal feitos processuais penais antecedentes à propositura da ação penal.
    5. Na Noticia de Fato n. 1.00.000.016111/2021-15, houve promoção de arquivamento proferida em 15 de outubro de 2021:
    ‘Trata-se de notícia de fato instaurada a partir de cópia dos autos da Petição n. 9.569/SC, formalizada perante o Supremo Tribunal Federal pelo advogado Ricardo Bretanha Schmidt, com o objetivo de provocar a responsabilização penal do deputado federal Fausto Ruy Pinato.
    (…)
    A ausência de documentação mínima a embasar a narrativa impõe a conclusão de que não resta configurada, no caso concreto, qualquer situação que possa denotar o cometimento de infração penal.
    Dessa forma, a narrativa isolada do representante, desprovida de documentação apta a demonstrar o narrado, não permite a constatação do recebimento de qualquer vantagem pelo representado. minimamente a prática de infração penal, não se vislumbra linha investigativa idônea apta a fundamentar uma persecução penal, sendo o arquivamento a medida que se impõe.
    O quadro acima exposto impõe o arquivamento desta notícia de fato, levando em consideração, por analogia, o que dispõe o artigo 105, inciso III, da Portaria PGR/MPF n. 40, de 24 de abril de 2020. Promovo-o.
    Deem ciência desta decisão ao representante e ao representado. Informem-nos sobre a possibilidade de protocolar, em ate dez dias, contados a partir do dia imediatamente posterior ao envio da comunicação, pedido de reconsideração dirigido ao Procurador-Geral da República, acompanhado das respectivas razões.
    Encerrado o prazo sem que tenha sido apresentado o requerimento acima mencionado, movimentem o expediente para o setor responsável pelo preenchimento do termo de avaliação e destinação de autos, referido no § 3° do artigo 40 da Portaria PGR/MPF n. 184, de 21 de março de 2016. Formalizado, providenciem a conclusão’.
    Em respeito ao princípio ubi eadem legis ratio ibi eadem dispositio, descabe, consequentemente, nos presentes autos, a adoção de qualquer outra providência distinta das já tomadas, com relação aos mesmos fatos, por este órgão como titular da ação penal aspirada pela requerente.
    Esgotado o afazer do Ministério Público Federal no âmbito do que deduzido na petição que abre o presente caderno processual, devolve-se-lhe para ciência de Vossa Excelência e seu encaminhamento para o repositório dessa egrégia Corte”.
    3. Em 17.2.2022, determinei: 
    “retornem-se os autos imediatamente à Procuradoria-Geral da República para, no prazo máximo de quinze dias, juntar cópia integral da Notícia de Fato n. 1.00.000.016111/2021-15, esclarecendo-se que eventuais arquivamentos, encaminhamentos, diligências ou apurações preliminares deverão sempre ocorrer nesta Petição e não em “Notícia de Fato” a ser instaurada a partir de cópia destes autos, garantindo-se o controle jurisdicional a ser exercido pelo Poder Judiciário nos termos da Constituição e das leis da República.”.
    4. Em 10.3.2022, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se nos seguintes termos:
    “o Parquet se reporta aos trechos delineados no parecer anterior (fls. 25-27), renovando a promoção de arquivamento da Petição nº 9.569/SC, porquanto os eventos relatados pelo noticiante não ensejaram a instauração de Inquérito sob supervisão do Supremo Tribunal Federal, tampouco continham elementos informativos capazes de justificar, por si só, a deflagração de ação penal em face do Deputado Federal por ausência de elementos que indiquem minimamente a prática de infração penal, requisito do artigo 395, inciso III, do Código de Processo Penal.
    Por todo o exposto, a Procuradoria-Geral da República encaminha cópia integral da Notícia de Fato nº l.00.000.016111/2021-15 e renova a promoção de arquivamento da presente Petição pela ausência de elementos que indiquem minimamente a prática de infração penal, requisito do artigo 395, inciso III, do Código de Processo Penal, ressalvado o disposto no artigo 18 do Código de Processo Penal”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    5. Trata esta Petição n. 9569, especificamente, de notícia de eventual conduta criminosa atribuída a Fausto Ruy Pinato, deputado federal.
    6. No caso agora examinado e com a afirmativa da Procuradoria Geral da República, é processualmente irrecusável o pedido de arquivamento da Procuradoria-Geral da República.
    A promoção de arquivamento da Procuradoria-Geral da República, no caso dos autos, expõe inexistir elementos que viabilizem a persecução penal, a ser iniciada pelo órgão do Ministério Público, único que pode formar a opinião sobre o delito apontado. Observa o Procurador-Geral da República que, no caso em exame, “tampouco continham elementos informativos capazes de justificar, por si só, a deflagração de ação penal em face do Deputado Federal por ausência de elementos que indiquem minimamente a prática de infração penal, requisito do artigo 395, inciso III, do Código de Processo Penal”, pelo que não haveria dados que levariam o órgão do Ministério Público titular da competência para deflagrar qualquer atuação própria contra a autoridade. 
    Em face destes argumentos apresentados no caso em apreço, não há como deixar de se acolher a representação do Procurador-Geral da República, na esteira da jurisprudência deste Supremo Tribunal, como se tem, por exemplo: Inquérito n. 510/DF, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, unânime, DJ 19.4.1991; Inquérito n. 719/AC, Relator o Ministro Sydney Sanches, Plenário, unânime, DJ 24.9.1993; Inquérito n. 851/SP, Relator o Ministro Néri da Silveira, Plenário, unânime, DJ 6.6.1997; HC n. 75.907/RJ, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, 1ª Turma, maioria, DJ 9.4.1999; HC n. 80.560/GO, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, 1ª Turma, unânime, DJ 30.3.2001; Inquérito n. 1.538/PR, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Plenário, unânime, DJ 14.9.2001; HC n. 80.263/SP, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Plenário, unânime, DJ 27.6.2003; Inquérito n. 1.608/PA, Relator o Ministro Marco Aurélio, Plenário, unânime, DJ 6.8.2004; Inquérito n. 1.884/RS, Relator o Ministro Marco Aurélio, Plenário, maioria, DJ 27.8.2004; Questão de Ordem no Inquérito n. 2.044/SC, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Plenário, maioria, DJ 8.4.2005).
    Sendo, na espécie, o pronunciamento da Procuradoria-Geral da República no sentido da inexistência de condição de procedibilidade e de que “os eventos relatados pelo noticiante não ensejaram a instauração de Inquérito sob supervisão do Supremo Tribunal Federal, tampouco continham elementos informativos capazes de justificar, por si só, a deflagração de ação penal em face do Deputado Federal por ausência de elementos que indiquem minimamente a prática de infração penal, requisito do artigo 395, inciso III, do Código de Processo Penal”.
    8. Pelo exposto, com fundamento no art. 3º, inc. I, da Lei n. 8.038/90, c/c art. 21, inc. XV, e art. 231, § 4º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, não há fundamento jurídico para desacolher a manifestação da Procuradoria-Geral da República, pelo que determino o arquivamento desta Petição.
    Anote-se que, nos termos do art. 18 do Código de Processo Penal, o arquivamento deferido não impede novo pedido de investigação, se futuramente surgirem novos indícios.
    Publique-se.
    Intime-se.
    Arquive-se.
    Brasília, 21 de março de 2022.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora